Tribunal: TJMT
Processo: 1015874-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015874-96.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOSE MILTON FALAVINHA - CPF: 682.559.939-91 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
A
GRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno interposto no Mandado de Segurança, o qual reconheceu a decadência e afastou a prescrição intercorrente administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada: (i) quanto ao reconhecimento da decadência, por suposta contradição na aplicação da Súmula 622/STJ; (ii) quanto ao afastamento da prescrição intercorrente administrativa, por suposta incompatibilidade com o art. 1o, §1o, da L. 9.873/99; e (iii) quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. Razões de decidir

3. Não há vício na análise da decadência, pois a decisão embargada assentou, de forma clara e fundamentada, que a constituição do crédito ocorreu com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito - TAD, nos termos da Súmula 622/STJ, inexistindo contradição nos fundamentos adotados.
4. Quanto à prescrição intercorrente administrativa, a decisão embargada afastou sua aplicação pela inexistência de previsão legal expressa, alinhando-se à jurisprudência dominante.

5. Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois, ainda que não expressamente mencionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, a matéria foi devidamente enfrentada, configurando o prequestionamento implícito aceito na jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura contradição a aplicação da Súmula 622/STJ para afastar a decadência quando a constituição do crédito se dá com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito - TAD; 2. A prescrição intercorrente administrativa não se aplica na ausência de expressa previsão legal; 3. O prequestionamento é satisfeito quando a matéria de direito foi debatida e decidida, ainda que sem a menção literal de todos os dispositivos legais suscitados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 622; TJMT, N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2025, DJE 30.05.2025; TJMT, N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Milton Falavinha em face do acórdão proferido por esta eg. Câmara, que negou provimento ao agravo interno interposto nos autos do Mandado de Segurança n.o 1015874-96.2023.8.11.0041.

O embargante sustenta que a decisão teria aplicado, para o reconhecimento da decadência, fundamentos distintos da Súmula 622/STJ, incorrendo em contradição e que, no tocante à prescrição intercorrente, teria sido aplicada fundamentação incompatível com a jurisprudência que admite a incidência do art. 1o, §1o, da Lei 9.873/99.

Requer expressamente o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 290626858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios elencados no art. 1022 supracitado, na medida em que teria havido contradição na fundamentação relativa ao reconhecimento da decadência, bem como quanto ao afastamento da prescrição intercorrente, além de apontar omissão quanto à análise expressa de determinados dispositivos legais e constitucionais indicados nas razões recursais.

Todavia, os argumentos ventilados já foram expressamente enfrentados e devidamente rebatidos no acórdão embargado.

No que se refere à suposta contradição no exame da decadência, verifica-se que a decisão embargada, de forma expressa e fundamentada, assentou a aplicação da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a constituição do crédito tributário ocorreu validamente com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito - TAD, o que, por si só, afastou a alegação de decadência. A referência a dispositivos do Código Tributário Nacional foi feita de modo complementar à tese central adotada, não havendo qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos utilizados.

Em relação à alegação de contradição na análise da prescrição intercorrente administrativa, observa-se que a decisão embargada enfrentou a matéria, afastando sua aplicação por ausência de previsão legal específica, consoante entendimento já consolidado na jurisprudência.

Assim, os embargos manejados não visam corrigir vício material algum, mas buscar a modificação do entendimento adotado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] A via recursal dos Embargos de Declaração não se presta para rediscussão do mérito da decisão recorrida, configurando mero inconformismo do embargante.”

(N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Consigna-se, por fim, que, ainda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

“[...] Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025